Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO.
1 – Acordo de parcelamento do débito. Suspensão do processo. Extinção inviável. As causas de extinção da execução se acham definidas no art. 924 do CPC, dentre as quais não se encontra a transação para parcelamento do débito, hipótese contemplada de modo expresso no art. 922 do mesmo Código como causa de suspensão da execução. O princípio da duração razoável do processo não constitui fundamento suficiente para obstar a suspensão da execução, que decorre de dispositivo legal.
2 – Suspensão. Prazo limite de 6 meses. O disposto no art. 313, inciso II, do CPC, que limita a suspensão do processo por convenção das partes ao prazo de 6 meses não se aplica ao caso em exame, uma vez que o título executivo judicial já se acha constituído.
3 – Recurso conhecido e provido.
(wi)